Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717483-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ABERALDO FRANCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706272-33.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação do acordo extrajudicial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que elaborou acordo extrajudicial com o agravado, comprometendo-se a complementar o valor bloqueado por meio do SISBAJUD a fim de atingir a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de que, em relação a ele, a execução fosse extinta. Destaca que cumpriu a avença e que a decisão que indeferiu a homologação entendeu que os termos do acordo indicavam que os bloqueios realizados por meio do SISBAJUD foram todos realizados em suas contas bancárias, entretanto, a menção na peça do acordo, dos valores bloqueados, tinha apenas o intuito de indicar a totalidade dos valores já bloqueados nas contas de todos os credores. Diz que esta menção visava apenas esclarecer que haveria uma complementação de R$ 8.714,64 (oito mil setecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos), por parte do agravante, para atingir a soma de R$ 50.000,00 em favor do Exequente e que o agravado tinha ciência de que o bloqueio não era proveniente exclusivamente da conta do agravante. Discorre acerca da autonomia da vontade e da validade e eficácia do negócio jurídico, destacando a ausência do vício de consentimento. Realça que o patrono do agravado foi informado de que o valor bloqueado diretamente na conta do agravante correspondia a R$ 19.357,47 (dezenove mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), o que afasta a alegação de que houve indução a erro. Diz que agravante já efetuou o pagamento da quantia de R$ 8.714,64 (oito mil setecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos), complementando os valores bloqueados e que o agravado aproveita do indeferimento da homologação do acordo para rediscutir os termos pactuados de forma desleal, com o intuito de forçar um novo acordo que lhe seja mais vantajoso, o que caracteriza litigância de má-fé. Afirma que a manutenção do curso do cumprimento de sentença o prejudicará, pois poderá sofrer novos bloqueios em sua conta, o que indica a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que o acordo entabulado entre as partes seja homologado judicialmente. Preparo devidamente recolhido no ID 71442483. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 230276209 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por ABERALDO FRANCO NUNES em face de ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO, CELSO DANTAS NETO e LUAN TRINDADE FEITOSA. Requer o exequente a desistência da homologação dos acordos firmados com os executados Rogers Garcia de Figueiredo e Celso Dantas Neto, bem como a liberação dos valores bloqueados em seu favor (ID 229081014). Alega que os acordos foram celebrados sob a premissa equivocada de que a totalidade dos valores bloqueados pertencia apenas ao executado Rogers. Aduz que, após a vinda aos autos dos comprovantes de bloqueios, verificou-se que foram realizados bloqueios nas contas de todos os executados. É o relato necessário. Decido. É plausível a alegação do exequente no sentido de que houve erro substancial na celebração dos acordos com os executados Rogers Garcia de Figueiredo e Celso Dantas Neto. A informação superveniente acerca da origem dos valores bloqueados, atingindo contas de todos os executados, demonstra que a premissa sob a qual os acordos foram firmados era equivocada. A homologação de acordos judiciais exige a manifestação livre e consciente, o que, no caso, foi comprometido pela ausência de informações completas sobre os valores bloqueados e sua origem. Assim, o erro substancial na celebração dos acordos tem o condão de viciar a vontade e, por consequência o negócio jurídico. Ademais, por se tratar de ato voluntário (requerimento de homologação), que inclusive foi indeferido em um primeiro momento pelo próprio Juízo, o exequente pode desistir do requerimento, como fez, não havendo que se falar em obrigação de se proceder com a homologação. Vale frisar que o áudio de ID 223979773 não comprova a ciência do exequente quanto à origem dos valores bloqueados, pois na referida gravação consta que o bloqueio seria reiterado por 30 dias, apesar de afirmar que inicialmente houve o bloqueio de cerca de R$ 19.000,00 de ROGERS. Pois bem. No que concerne ao acordo firmado com o executado Rogers, este não foi homologado, como se percebe da decisão de ID 221664838. Em que pesem os embargos de declaração opostos pelo referido executado (ID 222101443), estes não merecem acolhimento, porquanto a decisão foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Persiste, portanto, a não homologação do acordo celebrado com Rogers Garcia de Figueiredo. Contudo, em que pese a não homologação dos acordos, verifica-se que ambos os executados — Rogers e Celso — efetuaram pagamentos diretamente ao exequente: o primeiro no valor de R$ 8.714,64 (ID 223979770), e o segundo no valor de R$ 15.000,00 (ID 222113478). Ainda que os acordos não sejam homologados, os referidos pagamentos são válidos e eficazes, pois consistem em adimplemento voluntário, perante o credor legítimo, de obrigação líquida e exigível, nos termos do art. 304 do Código Civil. Nesse contexto, os pagamentos configuram extinção parcial da obrigação, com o devido abatimento do valor correspondente da dívida exequenda. Do contrário, exigir a devolução do valor pago pelo devedor e, posteriormente, cobrar novamente o mesmo valor da dívida original seria desarrazoado e configuraria enriquecimento sem causa para o devedor (que receberia o valor de volta sem ter sua dívida quitada) ou prejuízo injustificado para o credor (que teria que devolver um valor que lhe era devido). Principalmente porque as partes, assistidas por advogados, sabem que a homologação de acordo não é ato vinculado e pode ser rejeitada pelo Poder Judiciário, como de fato aconteceu. No tocante aos valores bloqueados via SISBAJUD, passo à análise: (i) executado Rogers Garcia de Figueiredo: Considerando a inexistência de impugnação ao bloqueio (art. 854, §3o, do CPC) e a invalidação do acordo, converto os valores bloqueados em penhora (comprovante anexo), devendo serem liberados em favor do exequente. (ii) executado Celso Dantas Neto: Considerando a inexistência de impugnação ao bloqueio (art. 854, §3o, do CPC) e a desistência da homologação do acordo, converto os valores bloqueados em penhora (comprovante anexo), devendo serem liberados em favor do exequente. (iii) executado Luan Trindade Feitosa: Considerando a inexistência de impugnação ao bloqueio (art. 854, §3o, do CPC), converto os valores bloqueados em penhora (comprovante anexo), devendo serem liberados em favor do exequente. Ante o exposto, DECIDO: 1. REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo executado Rogers Garcia de Figueiredo (ID 222101443). 2. INDEFERIR a homologação dos acordos firmados com os executados Rogers Garcia de Figueiredo e Celso Dantas Neto. 3. RECONHECER os pagamentos efetuados por: (i) Rogers Garcia de Figueiredo, no valor de R$ 8.714,64 (ID 223979770); (ii) Celso Dantas Neto, no valor de R$ 15.000,00 (ID 222113478); Determino que referidos pagamentos sejam abatidos do saldo da dívida exequenda, que também devem ser atualizados, no prazo de 5 dias. 4. DEFERIR o pedido de liberação dos valores bloqueados em nome dos executados Rogers Garcia de Figueiredo, Celso Dantas Neto e Luan Trindade Feitosa, determinando a requisição de transferência dos valores penhorados (comprovantes anexos) em favor do exequente, observando-se os dados bancários indicados no ID 227264071. Intimem-se. Cumpra-se. Os artigos 138, 139 e 140 do Código Civil dispõem: Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Os artigos transcritos definem os defeitos do negócio jurídico, esclarecendo que o erro substancial configura vício de consentimento quando recai sobre elemento essencial da declaração negocial, tornando-o inaceitável se uma das partes tivesse conhecimento prévio da realidade. No caso dos autos, verifica-se que, na petição de ID 229081014 dos autos de origem, o exequente assim se manifestou: Os acordos firmados juntamente com Rogers Garcia de Figueiredo e Celso Dantas Neto, foram celebrados sob a equivocada premissa de que a totalidade dos valores bloqueados pertencia a Rogers, o que influenciou diretamente sua efetivação. Após vir aos autos os comprovantes de bloqueios, verificou-se que, na verdade, foram realizados bloqueios nas contas de todos os executados. Diante desse equívoco, requer-se a não homologação dos referidos acordos, bem como a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente. O exequente demonstrou que houve o equívoco sobre seu entendimento acerca da incidência dos bloqueios realizados por meio do SISBAJUD, esclarecendo que o fato de acreditar que ocorreram apenas nas contas do agravante Rogers constituía elemento determinante para sua adesão ao acordo, caracterizando assim o vício de consentimento, pois o erro incidiu sobre aspecto essencial do objeto do acordo, afetando diretamente a base sobre a qual foi construída a composição entre as partes. Portanto, o consentimento do agravado incorreu sob pressupostos fáticos e jurídicos equivocados, o que comprometeu a higidez da manifestação de sua vontade. Cabe destacar, ainda, que houve pedido expresso do exequente de desistência do acordo, sendo que o indeferimento de sua homologação também homenageia a autonomia da vontade de uma das partes que figuravam no acordo, devendo ser privilegiada em homenagem aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e de a execução se desenvolver no interesse do credor. Portanto, não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 17:21:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador